Tribunal: TJPA
Processo: 0012328-34.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. 1) AUMENTO DA REDUÃÃO PELA TENTATIVA. IMPOSSBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO AUTORIZADOR DO AFASTAMENTO DO REDUTOR MÃXIMO. 2) ERRO MATERIAL DA SENTENÃA. OCORRÃNCIA. CORREÃÃO COM REDUÃÃO DA PENA. APLICABILIDADE.1) No crime tentado, a aferiÃ§Ã£o do quantum de pena a ser reduzido nÃ£o decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado, in casu, apesar da abordagem policial ter acontecido enquanto os meliantes ainda efetuavam a revista na vÃtima, o iter criminis percorrido autoriza o afastamento da reduÃ§Ã£o acima do mÃnimo legal, sendo fundamentada a aplicaÃ§Ã£o da fraÃ§Ã£o de 1/32) Com a manutenÃ§Ã£o da aplicaÃ§Ã£o da fraÃ§Ã£o de 1/3 de reduÃ§Ã£o pela tentativa, a pena do Apelante restou fixada em 2 anos e 8 meses de reclusÃ£o e 07 dias-multa, passando o julgador a majorar a pena, nos termos do art. 157, Â§2Âº, II do CP, com o aumento de pena na fraÃ§Ã£o de 1/3, oportunidade em que incorreu em erro material ao concretizar a pena final em 05 anos 04 meses de reclusÃ£o e 13 dias-multa, quando deveria fixa-la no patamar de 03 (trÃªs) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusÃ£o e 08 dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, conforme dicÃ§Ã£o do art. 33, Â§2Âº, a do CP3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para corrigir o erro material da sentenÃ§a, com reduÃ§Ã£o da pena para 03 (trÃªs) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusÃ£o e 08 dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0012328-34.2015.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: ALLAN NEGRÃO DE SOUSA
Def. Púb.: DANIEL SABBAG
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: JUIZ CONVOCADO ALTEMAR DA SILVA PAES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. 1) AUMENTO DA REDUÇÃO PELA TENTATIVA. IMPOSSBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO AUTORIZADOR DO AFASTAMENTO DO REDUTOR MÁXIMO. 2) ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO COM REDUÇÃO DA PENA. APLICABILIDADE.
1) No crime tentado, a aferição do
quantum
de pena a ser reduzido não decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado,
in casu,
apesar da abordagem policial ter acontecido enquanto os meliantes ainda efetuavam a revista na vítima, o
iter criminis
percorrido autoriza o afastamento da redução acima do mínimo legal, sendo fundamentada a aplicação da fração de 1/3
2) Com a manutenção da aplicação da fração de 1/3 de redução pela tentativa, a pena do Apelante restou fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão e 07 dias-multa, passando o julgador a majorar a pena, nos termos do art. 157, §2º, II do CP, com o aumento de pena na fração de 1/3, oportunidade em que incorreu em erro material ao concretizar a pena final em 05 anos 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, quando deveria fixa-la no patamar de 03 (três) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, conforme dicção do art. 33, §2º,
a
do CP
3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para corrigir o erro material da sentença, com redução da pena
para 03 (três) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 dias-multa,
a ser cumprida em regime inicialmente aberto.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 10ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e sete de abril e quatro de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALLAN NEGRÃO DE SOUSA,
através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de
05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado,

pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, II c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu Denúncia em desfavor do Apelante e de Vitor Cleverton Paulo dos Santos, por violação ao art. 157, §2º, II e art. 307 do CP.

Narra a exordial que ¿
no dia 14 de fevereiro de 2015, por volta das 20h20m, a vítima, Luiz Carlos Neves Conceição, caminhava com seu filho de dez anos pela Travessa Quintino Bocaiúva, entre Apinagés e Padre Eutíquio, quando foi abordado pelos denunciados. Na ocasião, mediante grave ameaça, os agentes efetuaram a subtração de um aparelho celular, marca Samsung, além da quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais), pertencentes à vítima. Ocorre que policiais militares passavam pelo local no momento do fato passaram a perseguir os indivíduos que foram detidos ainda de posse da res furtiva. Encaminhados à autoridade policial, ambos confessaram a autoria do delito, porém o denunciado Allan Negrão de Sousa atribuiu-se falsa identidade, informando se tratar do menor Izaquiel dos Santos de Souza. Posteriormente, contudo, foi elucidada a sua real identidade, conforme se vê às fls. 81/82. Sendo assim, Allan Negrão de Sousa também cometeu o crime de falsa Identidade, além do roubo acima descrito¿.

A denúncia foi recebida pelo Juízo no dia 23/03/2015 (fls. 06).

O processo foi desmembrado na decisão de fls. 20, seguindo apenas em desfavor do Apelante.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente em parte pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, absolveu o Apelante do crime do art. 307 do CP e o condenou pela tentativa de roubo majorado (fls. 56-61).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 68-78), cingiu-se em requerer a redução da pena para o mínimo legal no que concerne a fração aplicada referente a tentativa, modificação do regime semiaberto para o aberto e o redimensionamento da pena de multa para o mínimo legal, bem como se corrigindo o erro material constante na sentença condenatória, especificamente na 3ª fase da dosimetria.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo
, apenas para corrigir o erro material da sentença.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
opinou pelo conhecimento e provimento parcial.

Após, o feito me veio concluso em 10/01/2018.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - DOSIMETRIA:

De fato, o MM. Juízo
a quo
incorreu em equívocos neste tópico.

Sem maiores delongas, adianto que o recurso merece provimento parcial, pelas razões a seguir expostas:

Tanto a possibilidade de apresentação extemporânea das razões recursais quanto a proibição do
reformatio in pejus
são matérias pacificadas nesta corte de Justiça e sobre as quais não repousam qualquer contraponto do Apelado, razão pela qual passo a apreciação das demais argumentações do recorrente:

Sem irresignações quanto à 1ª fase da dosimetria, tendo em vista que o Julgador fixou as penas nos mínimos legais (04 anos de reclusão e 10 dias-multa), o Apelante questiona a fração aplicada para redução pela tentativa, na 2ª fase da dosimetria, concluindo pela necessidade de redução na fração máxima de 2/3.

Sobre o critério utilizado para aplicação da diminuição, a doutrina assim se manifesta:
O Juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o
iter criminis
percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Não se leva em conta qualquer circunstância - objetiva ou subjetiva-, tais como crueldade no cometimento do delito ou péssimos antecedentes do agente. Trata-se de uma causa de diminuição obrigatória, tendo em vista que se leva em conta o perigo que o bem jurídico sofreu, sempre diferente na tentativa se confrontado com o crime consumado. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código penal comentado.
11 ed. ver., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 192)

No mesmo caminho, a jurisprudência do STJ entende que a diminuição da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente para a consumação do delito,
in verbis:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. AUMENTO A TÍTULO DE PERSONALIDADE AFASTADO POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, SEM REPERCUSSÃO DO QUANTUM DE PENA. DOSIMETRIA PROCEDIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE SE REVELA BASTANTE FAVORÁVEL AO RÉU. REDUÇÃO DE 1/3 PELA TENTATIVA MANTIDO. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 10.
O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
.
Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
.
11. Hipótese na qual a pena restou reduzida em 1/3 por terem as instâncias ordinárias, de forma motivada, reconhecido que o acusado realizou o bastante para atingir o resultado criminoso, tendo realizado diversos disparos contra a vítima, causando-lhe lesões corporais de natureza grave. Assim, sendo, verifica-se ter sido percorrido a totalidade do iter criminis, tendo o réu realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, sendo de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3 (um terço), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II). 12. Writ não conhecido. (STJ, HC 377.677/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Depreende-se do depoimento da vítima, na policia (fl. 07 do anexo), corroborado pelo depoimento judicial dos policiais que atuaram, diligentemente, no momento do crime, que o Apelante subtraiu da vítima um aparelho celular da marca Samsung e a quantia em dinheiro de R$ 150,00, sendo os bens recuperados em razão da ação primorosa dos policiais.

Com a inversão da posse, trata-se, na verdade, de crime consumado, contudo, diante da ausência de recurso Ministerial e a vedação oriunda do princípio do
non reformatio in pejus
a manutenção da forma tentada é medida que se impõe.

Desta forma, apesar da abordagem policial ter acontecido enquanto os meliantes ainda efetuavam a revista na vítima, o
iter criminis
percorrido autoriza o afastamento da redução acima do mínimo legal, sendo fundamentada a aplicação da fração de 1/3, razão pela qual afasto o pleito defensivo.

Com a manutenção da aplicação da fração de 1/3 de redução pela tentativa, a pena do Apelante restou fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão e 07 dias-multa, passando o julgador a majorar a pena, nos termos do art. 157, §2º, II do CP, com o aumento de pena na fração de 1/3, oportunidade em que incorreu em erro material ao concretizar a pena final em 05 anos 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, quando deveria fixa-la no patamar de 03 (três) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, conforme dicção do art. 33, §2º,
a
do CP.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e concedo-lhe provimento parcial, apenas para corrigir o erro material da sentença, com redução da pena
para 03 (três) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 dias-multa,
a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

É o meu voto.
Belém (PA), 04 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator